Tribunal: TJSP
Processo: 0026682-56.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Serviços de telefonia. Cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial. Sentença de extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC, pelo reconhecimento de que o crédito da Autora-exequente é concursal e deve ser habilitado na recuperação judicial da Ré-executada. Recurso da autora-exequente que não merece prosperar. Sentença que não afronta o acordão proferido por esta Câmara

Ementa:
Apelação. Serviços de telefonia. Cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial. Sentença de extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC, pelo reconhecimento de que o crédito da Autora-exequente é concursal e deve ser habilitado na recuperação judicial da Ré-executada. Recurso da autora-exequente que não merece prosperar. Sentença que não afronta o acordão proferido por esta Câmara em agravo de instrumento, pois não houve discussão naquele recurso sobre a natureza do crédito da autora. Ausência de preclusão. Decisão do agravo que observou que o Juízo Recuperacional deveria definir sobre a essencialidade do valor bloqueado, pois partiu do pressuposto de se tratar de crédito extraconcursal. Autora que apresentou decisões do Juízo da Recuperação que definiu que são concursais os créditos com fato gerados anterior a 20/06/2016, tornando desnecessária a resposta ao ofício sobre a essencialidade do valor. Comunicado conjunto no 1.574/2018 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal que deve ser observado. Crédito da autora que tem fator gerador entre 2011 e 2014, ou seja, anterior ao pedido de recuperação (20/06/2016) tratando-se de crédito concursal que deve ser habilitado na ação de recuperação judicial da ré (art. 49 da Lei no 11.101/2005 e Tema 1051 do STJ). Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença (29/01/2016) que é anterior ao pedido recuperacional (20/06/2016), tratando-se de crédito concursal (Tema 1051 e REsp 1.841.960/SP). Sentença mantida. Condenação em honorários recursais, ressalvada a gratuidade judiciária. RECURSO DESPROVIDO.